Tribunal: TJPA
Processo: 0828901-55.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828901-55.2017.8.14.0301

APELANTE: GRACILENE DA COSTA LOBATO ALFAIA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DE PRODUTIVIDADE E PERICULOSIDADE. REJEITADAS. COMPATIBILIDADE COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE. CUMULAÇÃO DE ADICIONAL DE RISCO DE VIDA COM GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE. PARCELAS DE NATUREZA IDÊNTICAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A gratificação por produtividade não foi revogada pela Lei Municipal nº 9.050/2013, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Quadro Geral de Cargos Públicos da Guarda Municipal de Belém, seja expressa ou tacitamente, pois não se mostra incompatível com as leis anteriores que tratam da mesma matéria.

2.

O Decreto nº 78.480/2014, que estipulou a gratificação de produtividade aos servidores integrantes do cargo de carreira da Guarda Municipal no percentual de 70% (setenta por cento), não inovou na matéria tratada, apenas regulamentou as condições para aferição e os critérios para a concessão da gratificação por produtividade, fixando o referido percentual aplicável ao vencimento base dos Guardas Municipais.

3.

As gratificações de periculosidade e de risco de vida visam compensar pecuniariamente o servidor que exerce atividades sob risco de vida, motivo pelo qual, não são cumuláveis.

4.

Não há ofensa ao direito constitucional de irredutibilidade de vencimento, na espécie, pois não se vislumbra redução nominal dos vencimentos, tendo as parcelas discutidas aptidão apenas para eventual alteração da remuneração.

5.

Ademais, constata-se que a recorrente já recebe a gratificação nos termos estabelecidos na lei.

6.

Recurso conhecido, mas improvido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO
interposta por
GRACILENE DA COSTA LOBATO ALFAIA,
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que julgou improcedente a referida ação de obrigação de fazer, condenando o ora apelante ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Inconformada, a apelante interpôs recurso (Id. 5859318), tendo aduzido, em síntese, que a concessão de gratificação de produtividade dispensa a edição de norma específica e que tem direito adquirido em relação a tal parcela.

Desse modo, apresenta fundamentação quanto ao pedido de gratificação de produtividade, mas pugna pela reforma da sentença para que sejam restabelecidos os pagamentos da gratificação de produtividade em 100%, da periculosidade e do auxílio alimentação.

O Município de Belém apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 5859322), pugnando pela manutenção da sentença atacada em sua integralidade.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, através de sua 14ª Procuradora de Justiça Cível, Dra. Rosa Maria Rodrigues Carvalho, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 6477646).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso de apelação e passo a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia no direito ou não da apelante, servidora pública do Município de Belém na função de Guarda Municipal, em ter restabelecido em sua remuneração as gratificações de produtividade e periculosidade, assim como o auxílio-alimentação.

Averiguo que as razões recursais se limitam a discutir apenas sobre a gratificação de produtividade, havendo pedido genérico quanto às demais parcelas. Desse modo, reconheço a impossibilidade de apreciação quanto aos demais pedidos.

Inicialmente, ressalto que a gratificação por produtividade está prevista no art. 70, do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, Lei n.º 7.502/90, que dispõe o seguinte,
in verbis
:

Art. 70. A gratificação por produtividade será concedida ao funcionário que, no desempenho de suas atribuições, contribuir para o aprimoramento e incremento do serviço público, e em especial das atividades de arrecadação e fiscalização de tributos e outras rendas.

Parágrafo único. As condições para aferição, critérios, prazos ou formas de pagamento serão definidas em regulamento, observando os limites legais.

Posteriormente, em janeiro de 2014, foi editado o Decreto Municipal n.º 78.480/2014, que estipulou a gratificação de produtividade aos servidores integrantes do cargo de carreira da Guarda Municipal no percentual de 70%, senão vejamos:

Art. 1º. Fica concedido a gratificação de produtividade objetivando a contribuição para o aprimoramento e incremento do serviço público de segurança aos servidores integrantes do cargo de carreira da Guarda Municipal no percentual correspondente a 70% (setenta por cento) calculado mensalmente sobre o vencimento-base.

Parágrafo único. Não fará jus à percepção da respectiva gratificação o servidor que no decorrer do mês e nas seguintes hipóteses:

I - faltar ao trabalho por mais de 01 (uma) vez, sem justificativas;

II – sofrer penalidade disciplinar;

III – não preencher os requisitos de zelo, assiduidade, comportamento e eficiência;

IV – estiver em gozo de licença prevista no artigo 93, incisos VI, VII e XI da Lei nº 7.502, de 20 de dezembro de 1990, que dispõem sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém.

V – estar cedido para outro órgão do Município ou esfera governamental, mesmo com ônus para o órgão de origem;

VI – estar nomeado em cargos de Assessoramento Superior (DAS) em órgão da Municipalidade e que venha a ser lotado na Guarda Municipal de Belém;

VII – no exercício de mandato eletivo, federal, estadual ou municipal;

VIII – servidores cedidos para a Guarda Municipal de Belém.

A Lei Municipal n.º 9.050/2013, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Quadro Geral de Cargos Públicos da Guarda Municipal, embora não preveja expressamente a gratificação de produtividade, não obsta a percepção da referida parcela pelo apelante, conforme se depreende do seu art. 64,
in verbis
:

“Art. 64. Além do vencimento, poderão ser atribuídas aos servidores da Guarda municipal de Belém, na forma que dispuser o regulamento, gratificações, adicionais, abonos e as demais vantagens que terão suas aplicabilidades amparadas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, por esta Lei e/ou demais Estatutos e Regimentos legais dos servidores, quando se vincularem a tais legislações.”

Nesse passo, tem-se que a gratificação por produtividade possui previsão na Lei n.º 8.769/2010, que alterou a lei de criação da guarda municipal do Município de Belém.

Art. 6º - É assegurado ao Guarda Municipal:

(...)

VI - produtividade;

Por outro lado, frisa-se que tal gratificação, além de ser assegurada pela Lei n.º 8.769/2010, ainda é prevista na Lei n.º 7.502/90, que versa acerca do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais:

Art. 62 - Aos funcionários poderão ser concedidas as seguintes gratificações:

(...)

III - por produtividade;

Ademais, importa ressaltar que a gratificação por produtividade não foi revogada expressa ou tacitamente pelo PCCR da Guarda Municipal de Belém, isso porque o plano de cargos e carreiras dos guardas municipais não se apresenta incompatível com as leis anteriores colacionadas no tocante a mesma matéria.

Nessa perspectiva, a Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro dispõe o seguinte:

Art. 2º - Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1º - A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

§ 2º - A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.

Contudo, após análise
dos contracheques acostados aos autos, é possível constatar que o apelante já recebe a gratificação por produtividade, inclusive nos percentuais legalmente fixados.

Desse modo, se a servidora já recebe a parcela nos termos fixados na legislação, não existem reparos a serem promovidos na sentença.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE, DE PERICULOSIDADE E ABONO PECUNIÁRIO. COMPATIBILIDADE COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. REDUÇÃO GLOBAL NÃO CONFIGURADA. CUMULAÇÃO DE ADICIONAL DE RISCO DE VIDA COM GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE. PARCELAS DE NATUREZA IDÊNTICAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- O cerne do presente recurso diz respeito ao direito ou não da apelante ao recebimento da gratificação de produtividade, de periculosidade e do abono pecuniário, além de danos materiais e morais, em razão do exercício do cargo de guarda municipal;

II- O Decreto Municipalnº 78.480/2014 regulamentou as condições para aferição e os critérios para a concessão da gratificação de produtividade e o abono de assiduidade aos servidores integrantes do cargo de carreira da Guarda Municipal no percentual de 70% e 50%, respectivamente; III- Analisando os contracheques acostados aos autos, verifica-se que a apelante já recebe as gratificações (por produtividade e o abono) nos percentuais legalmente fixados, nada havendo a ser majorado ou alterado.

IV- No que concerne a alegação de supressão do adicional de periculosidade, esta também não merece prosperar. Isto porque, houve apenas uma alteração de rubrica e de percentual a partir de 2014, quando iniciou a vigência do PCCR. Observa-se que até o ano de 2013 a apelante recebia de forma cumulativa gratificação de risco de vida no percentual de 50%, e adicional de periculosidade no percentual de 30%. Todavia, a partir de janeiro de 2014, passou a receber somente a gratificação de risco de vida, porém no percentual de 100% do vencimento base.

V- Não há que se falar em ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, na medida em que não se verifica a redução do valor global dos vencimento da recorrente, mas tão somente uma reconfiguração da composição do salário da servidora.

VI- Recurso conhecido e desprovida. Sentença mantida. Decisão Unânime.

(8262824, 8262824, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade,
tudo nos termos e limites da fundamentação lançada ao norte

É voto.

Belém/Pa,

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 15/12/2022